Tribunal: STF
Processo: ARE 1446879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. VALIDADE JURÍDICA DO ART. 31 DA LEI Nº 10.865/2004. LEGALIDADE DA IN SRF 457/2004. POSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO, MEDIANTE NORMA INFRALEGAL. AO APROVEITAMENTO DOS VALORES DE DEPRECIAÇÃO DE BENS USADOS ADQUIRIDOS PARA O ATIVO IMOBILIZADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA.



    1. A pretensão autoral relativa ao aproveitamento de créditos relativos a valores de encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado foi parcialmente atingida pela prescrição. Com efeito, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas ações em que se objetiva o aproveitamento de créditos escriturais, presumidos ou não, o prazo prescricional é de cinco anos, por força do Decreto n. 20.910/32. Portanto, os créditos nascidos há mais de cinco anos da propositura desta demanda foram extintos pela prescrição. Quanto ao pedido de restituição dos valores recolhidos indevidamente, deve-se aplicar o art. 168, I, do CTN, ou seja, o prazo prescricional de cinco anos tem início no momento do recolhimento indevido do tributo. Na medida em que esta demanda fora proposta em 11/05/2010, impõe-se observar a regra do art. 3º da Lei Complementar nº 118/2005 (RE 566.621), de modo que restou extinta pela prescrição a pretensão autoral referente à restituição dos valores recolhidos há mais de cinco anos da propositura desta ação judicial.



    2. O ponto central da controvérsia instaurada nesta ação mandamental situa-se no argumento defendido pelo Contribuinte no sentido de que seria constitucionalmente inválido o art. 31 da Lei nº 10.865/2004, de 30/04/2004, em razão de ter vedado o direito de descontar os créditos relativos aos encargos de depreciação ou amortização de bens de seu ativo imobilizado adquiridos até a data de 30/04/2004. Alegam-se a violação ao direito adquirido dos contribuintes da contribuição e afronta ao sistema da não-cumulatividade.



    3. O art. 3º, 8 1º, IH, da Lei n? 10.637/02, referente à cobrança do PIS e o art. 3º, 8 1º, III da Lei nº 10.833/03, em relação à COFINS, prevê a possibilidade de a pessoa jurídica descontar créditos calculados em relação aos encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado. Entretanto, a Lei nº 10.865/04, de 30/04/2004, excluiu a possibilidade desse desconto para os créditos relativos à depreciação ou amortização de bens do ativos imobilizados adquiridos até 30/04/2004. Mas possibilitou o aproveitamento desses créditos para os bens que foram adquiridos a partir de 01/05/04.



    4. A COFINS e o PIS, por serem tributos plurifásicos, incidem necessariamente sobre as receitas advindas das operações de vendas de mercadoria e de prestação de serviços, em todas as fases de circulação. Com efeito, mostra-se importante frisar que o sistema tributário de não-cumulatividade não se revela como princípio constitucional, nem princípio extraído de dado sistema legal. Trata-se de mera técnica de tributação, cuja finalidade é dirigida a evitar a superposição de incidências sobre uma série de operações destinadas a complementar um único ciclo econômico de tributação. Justamente por isso que essa técnica somente se mostra cabível em relação aos tributos plurifásicos, isto é, que incidem em várias fases do processo de circulação econômica. Na Constituição Federal há regras que determinam que a não-cumulatividade seja utilizada para a apuração do IPI, ICMS e PIS/COFINS.



    5. Diz-se do tributo não-cumulativo aquele que, na etapa subsequente do processo produtivo ou de comercialização, não incide sobre o mesmo tributo recolhido na etapa anterior. Isto é, o sistema somente permite a incidência do tributo sobre o valor agregado pelo produtor/comerciante, a impedir a injusta situação de incidência de "tributo sobre tributo" ou "tributação em cascata, que aumentaria sobremaneira o valor final do produto/mercadoria, inflando o custo para o consumidor final (contribuinte de fato).



    6. O mecanismo de utilização de valor de encargos de depreciação ou amortização de bens de ativo imobilizado não se insere na dinâmica da técnica de não-cumulatividade. O benefício do aproveitamento dos encargos de depreciação não é pressuposto nem elemento essencial da não-cumulatividade. Ou seja, o direito de contabilizar a depreciação classifica-se como um benefício fiscal, de modo que sua alteração ou extinção não pode atingir o fluxo da contabilidade da não-cumulatividade, nos termos da definição acima exposta.



    7. O art. 31 da Lei nº 10.865/2004 não violou o sistema da não-cumulatividade e também não afrontou o princípio da segurança jurídica, tendo em vista que o indigitado dispositivo de lei disciplnou um simples benefício fiscal (não condicionado) concedido ao contribuinte. E os benefícios fiscais podem ser revogados a qualquer tempo.



    8. O exercício do poder regulamentar ou da atribuição legal dos órgãos do Executivo de expedir atos normativos não está circunscrito à simples réplica da dicção textual da lei ou de repetição da redação aprovada pelo Parlamento. Com efeito, a fiel execução da lei se dará mediante a expedição de ato normativo expedido pelo Poder Executivo que consubstancia também uma interpretação do texto da lei. Muitas vezes, a lei não é auto executória (self-executing), necessitando de complementação infralegal; outras vezes a lei somente se torna operativa perante os órgãos públicos quando esmiuçada e detalhada pelo regulamento (indicação de quais os documentos o contribuinte terá que demonstrar para a prova do fato jurídico previsto em lei para o nascimento de um direito, p. ex.).



    9. Destarte, o regulamento ou norma infralegal poderá utilizar uma linguagem (discurso normativo) diferente daquela contida no texto da lei. Poderá. com efeito, dizer mais, ou dizer menos que o texto legal; mas nào poderá, jamais, dispor contrariamente à norma legal, restringindo ou criando direitos, sob pena de padecer de defeito irreparável de ilegalidade.



    10. Esse ponto de vista, com efeito, tem apoio na diferenciação entre texto e norma. A norma jurídica não corresponde ao texto, antes se apresenta como o resultado da interpretação. O que é objeto da interpretação não é a norma, mas um texto. Daí a criação do direito pelo processo de interpretação. Norma não são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir da interpretação sistemática de textos normativos.



    11. Aplicando-se toda essa exposição, impõe-se reconhecer que o dispositivo no inc. II do $ 3º do art. 1º da Instrução Normativa SRF nº 457/2004 não padece de ilegalidade. Conforme colocado em seu texto, “Fica vedada a utilização de créditos: II - na hipótese de aquisição de bens usados". Sem embargo, muito embora as Leis nº 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2004 não tenham restringido a utilização de crédito aos bens novos adquiridos ao ativo imobilizado, a vedação desse mecanismo aos bens usados decorre naturalmente do sistema, que se pode visualizar claramente a partir de uma interpretação sistemática. Na sistemática disciplinada pela lei, ao conceder o benefício fiscal, fica autorizada a utilização dos créditos de PIS e de COFINS referentes à aquisição de um bem. Nada obstante, não há pagamento das contribuições na aquisição de bens usados, Justamente por isso que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.284.643 (Rel. Ministro Mauro CAMPBELL MARQUES, DJe de 04/09/2012) assentou que, "Dito de outra forma, o inciso II do 33? do art. 1º da IN SRF n. 457/2004 somente está de acordo com o ordenamento jurídico em vigor quando aplicado exclusivamente aos bens usados comprados do ativo fixo/imobilizado/permanente da empresa vendedora”.



    12. Desprovido o recurso de apelação interposto pela Contribuinte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXXVI; 150, I, II, II, alínea "a"; 195, § 12º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente